Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
A parte apelante interpõe recurso de apelação sem a comprovação da juntada do respectivo preparo (ID 64920089). A falta de regular comprovação do preparo no ato da interposição do recurso implica na incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, observado que a inobservância da prova no tempo e modo adequados, sem o amparo de justa causa (§6o), bem como a falta de recolhimento em dobro quando intimado da ausência de pagamento regular (§§4o e 5o), impõe a deserção recursal (por todos - STJ: AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Diante da falta do preparo do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize e comprove regularmente, com a juntada das respectivas guias, o pagamento do preparo recursal, em seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora